Tribunal: TJDFT
Processo: 0005706-09.2016.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REEXAME. REJEIÇÃO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
2. O vício de contradição suscetível de correção por meio de embargos de declaração deve ser interno ao julgado, ou seja, entre a fundamentação e a conclusão emprestada ao decidido – quadro que não se confunde com o alegado pela parte embargante.
3. A discordância atinente aos fundamentos adotados pelo acórdão e ao suposto descompasso destes em relação a posicionamentos jurisprudenciais – ainda que da mesma Turma – não vinculantes, envolve matéria alheia ao propósito integrativo dos aclaratórios que, inclusive, revela intuito de reexame da controvérsia, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.
4. Não tendo a embargante se desincumbido da demonstração dos defeitos enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e restando evidenciado seu real desígnio - nova análise da questão - os presentes aclaratórios não podem ser acolhidos
5. Embargos conhecidos e desprovidos.